Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707426-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: IVONEIDE CARVALHO SILVA E SILVA PACIENTE: JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IVONEIDE CARVALHO SILVA E SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 37.964, em favor JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA, preso desde 5/9/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva. Alega a impetrante excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 206 (duzentos e seis) dias por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco qualquer complexidade apta a justificar a demora para a conclusão da instrução, em extrapolação ao prazo sugerido pela Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Acrescenta que, na hipótese, o Ministério Público sequer ofereceu alegações finais, tendo em vista a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística solicitando o envio de laudo de eficiência. Além disso, aponta que segundo a Portaria Conjunta no 30 deste Tribunal e Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, os prazos processuais estão suspensos até 30/4/2020 em razão dos riscos de contaminação do COVID 19. Logo, argumenta que a manutenção da prisão afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, razoável duração do processo e devido processo legal, pois “a alegação do MP de que a instrução criminal foi encerrada e, portanto, não haveria a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme enunciado da Súmula 52 do STJ, não se justifica no processo em curso, posto que sequer foram apresentadas as alegações finais e ainda se aguarda resultado de laudo criminal a ser encaminhado pelo IC” e porque o magistrado a quo não efetuou a revisão da prisão no prazo de 90 (noventa) dias como estabelece o artigo 316 do Código de Processo Penal. Narra ainda que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Aduz que em razão dos riscos de propagação do novo coronavírus, particularmente em espaços de confinamento, é imperiosa a revisão das prisões provisórias, em especial, a do paciente que se enquadra no grupo de risco, uma vez que possui doenças crônicas, além de comorbidades neurológicas e pulmonares e encontra-se segregado em uma cela com aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, onde manter distanciamento mínimo é impossível. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e aponta que a prisão preventiva do paciente excedeu em muito o prazo de 90 (noventa) dias nela previsto. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Em Plantão Judicial, o e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto deixou de examinar o pleito liminar por não vislumbrar a existência da urgência necessária apta a justificar a apreciação fora do horário do expediente forense e pelo fato de que “o fato novo invocado como sustentação da impetração ainda não fora submetido ao exame do juiz da causa” (fls. 47/51). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de soltura do paciente em razão da situação da pandemia originada pelo COVID 19 e dos problemas de saúde ostentados pelo paciente na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). A par desses registros, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documentação voltada a comprovar o alegado excesso de prazo. Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de março de 2020 14:30:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora